Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-89.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020248-89.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO - CPF: 024.181.481-22 (EMBARGANTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (EMBARGADO), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO HABEAS CORPUS PJe Nº 1001684-62.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - CAPITAL

EMBARGANTE:

JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– ALEGADA OMISSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTO - INOCORRÊNCIA – JUNTADA EXTEMPORÂNEA REALIZADA APÓS A EMISSÃO DO RELATÓRIO – NEGLIGÊNCIA DA DEFESA DE NÃO JUNTAR ANTERIORMENTE O DOCUMENTO E, SOBRETUDO, DE NÃO AVISAR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM TEMPO HÁBIL À APRECIAÇÃO – OMISSÃO INOCORRENTE – PACIENTE QUE REALIZAVA O TRÁFICO DE DROGAS NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA ONDE RESIDE EM COMPANHIA DO FILHO MENOR – PERIGO DE EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA AOS EFEITOS MALÉFICOS DA COCAÍNA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA PATERNA PARA OS CUIDADOS DO FILHO –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

A juntada extemporânea de documento imprescindível para dar vazão à pretensão de convolar a prisão cautelar preventiva em prisão domiciliar, realizada depois de lançado o relatório de inclusão do feito em mesa de julgamento em plenário virtual, sem que a defesa haja sequer se dado ao trabalho de acenar a esta Corte de Justiça sobre a sua existência, torna descabida a alegação de omissão de análise de documento pelo tribunal.

Além disso, restituir o paciente à sua moradia e o contato e convivência com o filho de oito anos de idade, do qual possui a guarda definitiva, significaria não só promover um verdadeiro estímulo à reiteração da narcotraficância que ocorria na própria residência, não só em razão da quantidade de petrechos sujos de cocaína encontrados naquele imóvel, como, ainda, pela prévia existência de denúncias anteriores e a apreensão de razoável quantidade de cocaína [cerca de 51g], sem embargo, ainda, da evidente colocação do infante que lá reside com o paciente em clara situação de risco, circunstâncias que insuflam a necessidade da mantença da prisão cautelar que ora se busca invectivar.

Por último, e não menos importante, o impetrante não cuidou de esclarecer por qual motivo a genitora do infante não poderia permanecer com a guarda provisória do filho do paciente enquanto vigente a prisão cautelar, o que denota também uma razão fundamentalmente importante para a mantença da denegação do
writ
, carente de prova pré-constituída e indene de dúvida sobre o alegado constrangimento ilegal.

Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

js-d

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO HABEAS CORPUS PJe Nº 1001684-62.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - CAPITAL

EMBARGANTE:

JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaraçã
o com pedido de aplicação de efeito infringente opostos por
Jefferson Rodrigo Nascimento Castilho
, qualificado e representado pelo Dr. Francivelton Pereira Campos, OAB/MT 25.091, colimando aclarar suposta omissão e contradição no acórdão lavrado nos autos de HC PJe 1020248-89.2020.8.11.0000, desta c. 3ª Câmara Criminal, que denegou, por unanimidade de votos, a pretensão liberatória esposada na inicial respectiva.

Nas razões dos aclaratórios [id. 67338499, p. 4], o embargante sustenta que o acórdão, apesar de reconhecer a insuficiência dos elementos pré-constituídos de prova, “[...]
deixou de mencionar que nesse mesmo ato foi juntado outros documentos a saber: I) Cartão de vacinação da criança; II) Recibo de pagamento da escola particular em nome do paciente; III) Cartão de Plano de Saúde; IV) Cartão do Bolsa Família em nome do paciente (id 62906474)
”, os quais fariam prova plena da dependência de criança aos cuidados do paciente, que buscou provar uma das condições para a concessão de prisão domiciliar cautelar.

Aduz, ainda, que o mesmo acórdão incorre em contradição ao anotar que se o impetrante houvesse juntado a certidão de nascimento da criança, seria possível a concessão do benefício ora reclamado, sendo que o referido documento foi efetivamente juntado aos autos.

Pede o provimento dos embargos, com retificação da conclusão do acórdão e a concessão de prisão cautelar domiciliar em prol do embargante.

Em contrarrazões [id. 69437460], a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Élio Américo, pede a
rejeição
dos aclaratórios, sustentando que o embargante não comprovou a ocorrência de contradição ou omissão do julgado. Caso admitido, pede, então, seja
desprovido
, dada à inexistência do alegado defeito que viria a comprometer a exata compreensão do julgado.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o embargante, “
embora o relatório do acórdão menciona que a defesa juntou aos autos uma decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, deixou de mencionar que nesse mesmo ato foi juntado outros documentos a saber: I) Cartão de vacinação da criança; II) Recibo de pagamento da escola particular em nome do paciente; III) Cartão de Plano de Saúde; IV) Cartão do Bolsa Família em nome do paciente (id 62906474)
” [id. 6738499], bem como, da certidão de nascimento do filho do embargante,
omitiu
análise desse documento.

Em segundo, pontua ainda que, da análise do referido documento, o resultado do julgamento
contradiz
exatamente a alegada prova cabal de uma das hipóteses que viabiliza a concessão da prisão domiciliar colimada no
writ
, incorrendo, assim, em contradição passível de provimento dos aclaratórios.

Quanto aos temas, de fato, consta que o impetrante anexou ao
mandamus
a certidão de nascimento de filho com apenas oito anos de idade, tida como ausente no voto condutor, consoante se depreende do id. 66134977. Todavia, é importante assinalar que a referida
certidão de nascimento

somente foi juntada em 12/11/2020
,
depois do parecer da Procuradoria de Justiça
, e
o que é pior,
depois de lançado o relatório de inclusão do feito em mesa
, quando a minuta do voto já havia sido criada e gravada desde o dia 26/10/2020 [confira-se, a respeito, na data de inclusão de relatório, voto e ementa do
writ
, nos ids. 6367019, 63675037 e 63675043].

Atente-se, ainda, que a
Secretaria da 3ª Câmara Criminal
deste e. Sodalício emitiu
certidão apenas algumas horas depois da juntada clandestina do documento aos autos
, remetendo o feito à apreciação pelo colegiado, consoante se depreende do id. 66251996, sendo possível que a petição contendo cópia da certidão de nascimento sequer tivesse sido publicada nos autos nesse interregno. O próprio impetrante não fez prova da publicação do documento nos autos, e, a propósito,
já havia mencionado na inicial da impetração que não realizou a juntada da certidão de nascimento porque o referido documento havia sido “extraviado”
.

Por sua vez, é importante registrar que o feito foi julgado pelo método de
plenário

virtual na sessão do dia 18/11/2020
, e não houve uma mínima lealdade processual por parte do impetrante de avisar sobre a juntada extemporânea do documento, imprescindível para a resolução da causa, quiçá mesmo com a intenção de provocar surpresa deste Julgador ou da acusação.

Com efeito, consta que a juntada da certidão de nascimento do infante filho do paciente veio aos autos
extemporaneamente
, o que se agravou pela circunstância de não ter o impetrante o cuidado avisar em tempo esta Corte de Justiça, tampouco pediu a inclusão do feito na sessão por videoconferência para alertar sobre a juntada tardia do documento aos membros julgadores, de forma absolutamente clandestina, às vésperas do julgamento.

Assim, não vejo como possa tal cenário impor ao órgão julgador a pecha de ter omitido a análise de documento juntado às vésperas do julgamento, se o próprio impetrante não tomou o mínimo cuidado de justificar e, sobretudo, avisar a este órgão sobre a sua existência.

Portanto, concluo que a juntada extemporânea de documento imprescindível para dar vazão à pretensão de convolar a prisão cautelar preventiva em prisão domiciliar, realizada depois de lançado o relatório de inclusão do feito em mesa de julgamento em plenário virtual, sem que a defesa haja sequer se dado ao trabalho de acenar a esta Corte de Justiça sobre a sua existência, torna descabida a alegação de omissão de análise de documento pelo tribunal.

E, ainda que fosse possível ao impetrante avisar sobre a presença da referida certidão de nascimento do infante, de que, comprovadamente, o paciente possui guarda definitiva do filho de apenas oito anos de idade, tem-se que o acórdão invectivado não incorreu em desacerto ao manter o modo de cumprimento ordinário da prisão cautelar imposta ao paciente.

Note-se que os fatos aconteceram justamente nas dependências da casa do paciente, que, sabidamente, reside na rua Colômbia, quadra 14, n. 16, bairro Jardim Santa Isabel, em Várzea Grande, consoante documentação carreada aos autos, ocasião em que, de acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2020.229771 [id. 59206476, pp. 36-ss] foi pilhado em flagrante delito depois de passar à usuária Karem Danielly de Campos Souza, uma porção de cocaína, e de
ter em depósito no mesmo local onde alega cuidar do filho infante
, 14 porções de cocaína com peso estimado de 51g, 8,2kg de ácido bórico, balança de precisão, sacos plásticos destinados à embalagem da droga, um vidro de
Removex
, utensílios domésticos com resíduos de cocaína e R$1.414,00 em dinheiro, colocando em perigo o próprio filho pela
possibilidade de contato com droga de alto poder destrutivo da saúde pública
, sendo certo que tais inferências foram devidamente assinaladas no voto condutor que denegou a ordem mandamental.

Assim, restituir o paciente à sua moradia e o contato e convivência com o filho de oito anos de idade, do qual possui a guarda definitiva, significaria não só promover um verdadeiro estímulo à reiteração da narcotraficância que ocorria na própria residência, não só em razão da quantidade de petrechos sujos de cocaína encontrados naquele imóvel, como, ainda, pela prévia existência de denúncias anteriores sobre a realização do comércio malsão e da apreensão de razoável quantidade de cocaína [cerca de 51g], sem embargo, ainda, da evidente colocação do infante que lá reside com o paciente em clara situação de risco, circunstâncias que insuflam a necessidade da mantença da prisão cautelar que ora se busca invectivar.

Nesse sentido:

“[...]
Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a recorrente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde se encontrava sua filha menor de 12 anos. Precedentes
[...]” [STJ, RHC 105.744/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019].

Por último, e não menos importante, o impetrante não cuidou de esclarecer por qual motivo a genitora do infante não poderia permanecer com a guarda provisória do filho do paciente enquanto vigente a prisão cautelar, o que denota também uma razão fundamentalmente importante para a mantença da denegação do
writ
.

Confira-se, a respeito,
verbi gratia
:

“[...]
Quanto ao pleito de prisão domiciliar, segundo consta do acórdão, não teriam sido comprovados os requisitos previstos na norma processual penal, qual seja, ser "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência", o que justifica o indeferimento do benefício postulado. Precedentes
[...]” [STJ, HC 553.463/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020].

Ante o exposto,
conheço e desprovejo
os aclaratórios aviados pela defesa de
Jefferson Rodrigo Nascimento Castilho
, qualificado, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020